Tribunal: STJ
Processo: 0035364-11.2012.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144680 - RJ (2024/0177066-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GLAUCIA MARIA FERNANDES DA SILVA RAMOS - RJ166750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
TARIFA DE ESGOTO. DESCABIMENTO DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE
ESGOTO
EM GALERIAS PLUVIAIS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
IN NATURA
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte Superior, é descabido cobrar por esgoto não coletado
1.
ou despejado
nas galerias pluviais. Em tal contexto "a questão deixa de ser de
in natura
tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura e simples, o que implica, para o
Poder Público e suas concessionárias, responsabilidade civil ambiental, e não direito a
pagamento por serviços inexistentes. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo (REsp
1.339.313/RJ) transformar inadmissível ilícito antissanitário, antiambiental e anticonsumerista
em lícito contratual remunerado, pois não se equivalem, de um lado, o uso das galerias pluviais
para escoamento de esgoto tratado e, do outro, a poluição das galerias pluviais, dos rios e do
mar com efluentes sem qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário" (REsp n.
1.801.205/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
11/6/2019
de
).
2/8/2019
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo
2.
indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49536185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f482bd42-24b9-4f28-95cd-f9f2665b2092

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f482bd42-24b9-4f28-95cd-f9f2665b2092

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144680 - RJ (2024/0177066-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GLAUCIA MARIA FERNANDES DA SILVA RAMOS - RJ166750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
TARIFA DE ESGOTO. DESCABIMENTO DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE
ESGOTO
EM GALERIAS PLUVIAIS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
IN NATURA
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme entendimento desta Corte Superior, é descabido cobrar por esgoto não coletado
1.
ou despejado
nas galerias pluviais. Em tal contexto "a questão deixa de ser de
in natura
tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura e simples, o que implica, para o
Poder Público e suas concessionárias, responsabilidade civil ambiental, e não direito a
pagamento por serviços inexistentes. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo (REsp
1.339.313/RJ) transformar inadmissível ilícito antissanitário, antiambiental e anticonsumerista
em lícito contratual remunerado, pois não se equivalem, de um lado, o uso das galerias pluviais
para escoamento de esgoto tratado e, do outro, a poluição das galerias pluviais, dos rios e do
mar com efluentes sem qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário" (REsp n.
1.801.205/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
11/6/2019
de
).
2/8/2019
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo
2.
indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE contra decisão monocrática desta relatoria assim
ementada (e-STJ, fls. 651-657):

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
TARIFA DE ESGOTO. DESCABIMENTO DE COBRANÇA POR COLETA E
LANÇAMENTO DE ESGOTO
EM GALERIAS PLUVIAIS.
IN NATURA
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

Em suas razões (e-STJ, fls. 661-669), a insurgente defende, em resumo, a
legalidade da cobrança integral de tarifa de esgoto, mesmo no caso de utilização de
galerias de águas pluviais, pois a simples realização da coleta, transporte e
escoamento de dejetos justifica a exigibilidade da referida tarifa pela prestação do
serviço de esgotamento sanitário, conforme definido por esta Corte Superior no
julgamento do REsp n. 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta, ainda, haver a incidência do prazo prescricional trienal no que
concerne à pretensão de ressarcimento dos valores que a parte agravada entende
como indevidamente pagos.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 697-704 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso em estudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
entendeu ser indevida a cobrança da tarifa de esgoto em relação à parte autora,
conforme os seguintes argumentos (e-STJ, fls. 437-441 – sem grifo no original):

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de
esgoto, a despeito de não haver o devido tratamento dos dejetos, sendo
certo que tal possibilidade já foi discutida, e foi firmado entendimento pelo E.
STJ, em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, nos
moldes do art. 543-C, do CPC.
Restou assentado que a Concessionária pode cobrar a tarifa de esgoto,
desde que preste alguma das etapas do procedimento de esgotamento
sanitário, porém, o cerne da questão cinge-se em saber se aquela,
efetivamente, presta alguma das referidas etapas do referido procedimento
no esgoto proveniente do imóvel onde reside a Parte Autora/apelada.
Em que pese subsista tal entendimento, a questão, também, deve ser
analisada sob o aspecto ambiental.
Compulsando os autos, verifica-se que a prova pericial produzida nos autos,
fls. 279/290 demonstrou que "o logradouro no qual se insere o imóvel do
Autor dispõe de sistema unitário de esgotamento sanitário, vez que, na
verdade, apresenta, apenas, galeria de águas pluviais (GAP), inexistindo,
ainda, rede pública específica para coleta de esgotos" (fls. 288).
Nessa linha de raciocínio, deve-se destacar que o simples direcionamento
de dejetos em galerias de águas pluviais do Município, sem qualquer
tratamento primário, não se adequa ao fato gerador legalmente determinado
para a cobrança da tarifa de esgoto.
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

Assim, não há que se falar em contraprestação a ser imposta ao
consumidor, cabível, portanto, a exclusão da cobrança da taxa de esgotos
no período reclamado, conforme determinado na sentença.
Ademais, revela-se evidente a distinção do presente caso ao do tratado no
Recurso Repetitivo (REsp 1.339.313/RJ) apontado pela empresa Apelante
em suas razões recursais. Não se deve admitir que a conduta ilícita de
despejar esgoto sanitário em galeria de água pluvial se transforme em lícito
contratual remunerado.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.817.722/RJ, onde ficou decidido o seguinte:
“(..) importante observar que, sob o tríplice enfoque – do Direito Ambiental,
do Direito Sanitário e do Direito do Consumidor -, descabe cobrar por esgoto
não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais. Neste último caso,
a questão deixa de ser de tratamento de resíduos e se transforma em
polução pura e simples, o que implica, para o Poder Público e suas
concessionárias, responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento
por serviços inexistentes. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo
(REsp
1.339.323/RJ)
transformar
inadmissível
ilícito
antissanitário,
antiambiental e anticonsumerista em lícito contratual remunerado, pois não
se equivalem, de um lado, o uso das galerias pluviais para escoamento de
esgoto tratado e, do outro, a poluição das galerias pluviais, dos rios e do mar
com efluentes sem qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário.
Essa a (correta) leitura que se deve fazer do Repetitivo, no ponto em que
alude à possibilidade de utilização de galerias pluviais. Em outras palavras,
seu emprego se legitima somente quando os efluentes nelas lançados estão
devidamente tratados, etapa fundamental do chamado saneamento básico,
não bastando o mero recolhimento e descarte.” (Resp 1.817.722/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, D Je
).
11/10/2019
Restou demonstrado, assim, que a Ré/apelante não realizou todas as etapas
do serviço previstas na Lei no 11.445/07.
Insta ser ressaltado que, tratando-se de hipótese de delegação de serviço
publico à Autarquia Municipal, que atua como concessionária, não se pode
olvidar sua natureza contratual de direito privado, cuja remuneração se faz,
através de tarifa (preço publico), aplicando-se, pois, as disposições previstas
no Código de Defesa do Consumidor, nos termos abaixo colacionados, in
:
verbis
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

Destarte, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado
de consumo tem o dever de responder pelos eventuais danos, por vícios ou
defeitos, dos bens e serviços fornecidos ao mercado.
Com efeito, não é plausível, pois, que, em se tratando de prestação de
serviço público, sobre o qual a legislação consumerista exige eficiência, tal
requisito seja dispensado no caso do esgoto, que envolve serviço essencial,
e que atinge, diretamente, a saúde e dignidade das pessoas, bem como, o
direito a um meio ambiente equilibrado.
Assim sendo, somente será possível legitimar-se sua integral cobrança,
quando houver a completa e efetiva prestação do serviço, o que, na
hipótese, não ocorreu.
(...)
É notório, pois, que a principal fase do processo de prestação de serviços de
esgotamento é o efetivo tratamento dos dejetos, pois o lançamento de
esgoto sanitário, sem tratamento, em redes pluviais e rios, atenta contra o
meio ambiente, não podendo ser considerado como adequado o serviço
público.
Insta ser destacado, ainda, que a completa falta de tratamento do esgoto e
seu lançamento in natura no corpo hídrico da região compromete todo o
ecossistema da região, acarreta prejuízos à saúde dos munícipes e contraria
a Constituição Federal, que dispõe sobre o direito dos cidadãos a um meio
ambiente, ecologicamente, equilibrado, nos termos do art. 225, da CRFB,
abaixo transcrito, in litteris:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.”
Observe-se que, a posição pessoal deste Relator até o presente momento é
no sentido da impossibilidade da cobrança da taxa, quando da ausência de
tratamento dos resíduos não coletados, na forma da Lei no 11.445/2007, já
que o lançamento de dejetos in natura no meio ambiente configura a
prestação defeituosa do serviço, e constitui violação ao direito fundamental
ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado.
Neste sentido, é certo que a questão ultrapassa o necessário saneamento
básico, alcançando o direito fundamental à saúde dos cidadãos e à garantia
do mínimo existencial.
Portanto, ante a precariedade do serviço prestado pela concessionária de
serviço público, que acarreta diversos transtornos ao Autor como usuário do
serviço e que compromete a saúde e o meio ambiente, é devida a
devolução, de forma simples, dos valores, indevidamente, cobrados e
comprovadamente pagos.

Em novo exame da matéria, a Corte local, entendendo pela manutenção do
acórdão recorrido, ratificou a conclusão pela inviabilidade da cobrança da tarifa de
esgoto (e-STJ, fls. 589-595).
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

A respeito da controvérsia, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "sob o tríplice enfoque – do Direito Ambiental, do Direito Sanitário e
do Direito do Consumidor –, descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in
nas galerias pluviais. Neste último caso, a questão deixa de ser de tratamento
natura
de resíduos e se transforma em poluição pura e simples, o que implica, para o Poder
Público e suas concessionárias, responsabilidade civil ambiental, e não direito a
pagamento por serviços inexistentes. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo
(REsp 1.339.313/RJ) transformar inadmissível ilícito antissanitário, antiambiental e
anticonsumerista em lícito contratual remunerado, pois não se equivalem, de um lado,
o uso das galerias pluviais para escoamento de esgoto tratado e, do outro, a poluição
das galerias pluviais, dos rios e do mar com efluentes sem qualquer forma de
.
tratamento, nem mesmo primário
Essa a (correta) leitura que se deve fazer do
. Em
Repetitivo, no ponto em que alude à possibilidade de utilização de galerias pluviais
outras palavras, seu emprego se legitima somente quando os efluentes nelas lançados
estão devidamente tratados, etapa fundamental do chamado saneamento básico, não
bastando o mero recolhimento e descarte" (REsp n. 1.801.205/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– sem
11/6/2019
2/8/2019
grifo no original).
Na mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE
ESGOTO IN NATURA EM GALERIAS PLUVIAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DEVER DE
DEVOLUÇÃO APENAS SE COMPROVADO DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA N. 284
/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. As instâncias ordinárias fixaram a premissa de que os dejetos do imóvel
do autor são lançados diretamente nas Galerias de Águas Pluviais, sem
qualquer tratamento, sendo devida a devolução, em dobro, da tarifa de
esgoto, pois não se tratou de engano justificável. Assim, a Corte local
concluiu que não é lícita a cobrança por esgoto não coletado ou despejado in
natura nas galerias pluviais. Nesses casos, o entendimento pacífico desta
Corte é no sentido de que a questão deixa de ser relativa a tratamento de
resíduos, transformando-se em poluição pura e simples, não havendo direito
a ser reclamado por serviço inexistente.
3. Rever o entendimento fixado na instância de origem, para avaliar se
houve a efetiva prestação do serviço de esgotamento sanitário, demanda o
reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. A propósito: AgInt no REsp n. 2.085.975
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
6/11/2023
4. Em relação à alegação de que o dever de devolução em dobro só surgiria
se a cobrança tivesse sido efetuada com dolo ou culpa, o que também não é
o caso dos autos, não foi apontado dispositivo de lei federal tido por violado,
o que atrai a incidência da súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.181.773/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
15/4/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO SANITÁRIO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA
EM
GALERIAS
PLUVIAIS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ.
1. Não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Não é lícita a cobrança por esgoto não coletado ou despejado in natura
nas galerias pluviais. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a
questão deixa de ser relativa a tratamento de resíduos, transformando-se em
poluição pura e simples, não havendo direito a ser reclamado por serviço
inexistente.
3. Rever o entendimento fixado na instância de origem, para avaliar se
houve a efetiva prestação do serviço de esgotamento sanitário, demanda o
reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.115.320/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024

ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO
DE
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO.
PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. TARIFA DE ESGOTO. REDUÇÃO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL. TEMA JULGADO PELO RITO
DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS). RESP 1.339.313
/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO
EM GALERIAS PLUVIAIS DE ESGOTO IN NATURA.
1. O Recurso Especial trata da legalidade da cobrança de tarifa de esgoto
quando não há a efetiva e completa prestação de todos as atividades que
compõem o serviço de esgotamento sanitário.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "As informações obtidas
através das constatações feitas na inspeção técnica realizada em 04/09/2020
; presentes a parte autora, o assistente técnico/representante da 2a; ausente
o assistente técnico/representante 1a ré, levaram as seguintes conclusões: o
esgoto sanitário produzido é conduzido por tubulação da rede interna até a
rede coletora (separador unitário - SUC), sendo certo que é coletado
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

direcionado à GAP sendo transportado por esta rede e lançado nos rios e
córregos da região (corpo receptor) sem tratamento algum. Não há, além da
captação e transporte, os serviços de tratamento e destinação de resíduos.
(grifos da origem)" (fl. 1.118, e-STJ).
3. A matéria amolda-se àquela tratada no REsp 1.339.313/RJ, apreciado sob
o rito dos Recursos Repetitivos e vinculado ao Tema 565/STJ, da relatoria
do Min. Benedito Gonçalves. A Corte local embasou o entendimento de
ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto no fato de não ter a Companhia
Estadual de Águas e Esgotos prestado efetivamente o serviço.
4. Sob o tríplice enfoque - do Direito Ambiental, do Direito Sanitário e do
Direito do Consumidor -, descabe cobrar por esgoto não coletado ou
despejado in natura nas galerias pluviais. Neste último caso, a questão deixa
de ser de tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura e
simples, o que implica, para o Poder Público e suas concessionárias,
responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento por serviços
inexistentes.
5. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo (REsp 1.339.313/RJ)
transformar
inadmissível
ilícito
antissanitário,
antiambiental
e
anticonsumerista em lícito contratual remunerado.
Está claro que não se equivalem, de um lado, o uso das galerias pluviais
para escoamento de esgoto tratado e, do outro, a poluição das galerias
pluviais, dos rios e do mar com efluentes sem qualquer forma de tratamento,
nem mesmo primário.
6. Essa a (correta) leitura que se deve fazer do Repetitivo, no ponto em que
alude à possibilidade de utilização de galerias pluviais. Em outras palavras,
seu emprego se legitima somente quando os efluentes nelas lançados estão
devidamente tratados, etapa fundamental do chamado saneamento básico,
não bastando o mero recolhimento e descarte.
7. Por óbvio, descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in natura
nas galerias pluviais. Em tal situação, a questão deixa de ser de tratamento
de resíduos e se transforma em escancarada poluição, o que implica para o
Poder Público e suas concessionárias responsabilidade civil ambiental, e
não direito a pagamento por serviços totalmente inexistentes. Sem dúvida,
não foi intuito do Recurso Repetitivo (REsp 1.339.313/RJ) transformar o
inadmissível ato antissanitário e antiambiental em ilícito impune e, pior,
remunerado, pois, de fato e de direito, não se equivalem, de um lado, uso
das galerias pluviais para escoamento de esgoto tratado e, do outro,
poluição das galerias pluviais, dos rios e do mar com efluentes sem qualquer
forma de tratamento, nem mesmo primário. No mesmo sentido: REsp
1.767.817/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
18.6.2019.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.068.061/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA TESE
FIXADA NO RESP 1.339.313/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR
COLETA E LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM GALERIAS
PLUVIAIS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Infere-se que o acórdão recorrido não destoa do Recurso Especial
Repetitivo no 1.339.313/RJ, pois no que se refere à utilização de galerias
pluviais é que seu emprego se legitima apenas quando os efluentes nelas
lançados estão devidamente tratados, etapa fundamental do chamado
saneamento básico, não bastando o mero recolhimento e descarte.
2. "Por óbvio, descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in
natura nas galerias pluviais. Neste último caso, a questão deixa de ser de
tratamento de resíduos e se transforma em poluição, o que implica para o
Poder Público e suas concessionárias responsabilidade civil ambiental, e
não direito a pagamento por serviços inexistentes". (AgInt no REsp n.
1.970.758/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
30/5/2022
23/6/2022
3. Observa-se que o acórdão recorrido, através do laudo pericial, constatou
que o serviço de esgotamento sanitário é prestado de forma parcial, não
havendo tratamento dos efluentes que são lançados in natura nas Galerias
de Águas Pluviais (GAP), e assim são encaminhados até os corpos hídricos
naturais da região.
4. Extrai-se das razões recursais que a alteração do entendimento adotado
pelo acórdão recorrido demandaria reexame do contexto fático-probatório,
especialmente para se entender que a empresa ré trata os efluentes
sanitários antes do descarte. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.085.975/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
6/11/2023

Dessa forma, conforme enfatizado anteriormente, tendo em conta as acima
destacadas particularidades fáticas do caso consignadas no acórdão recorrido
(ausência de coleta efetiva do esgoto e lançamento de dejetos
nas galerias
in natura
pluviais), verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está ajustado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há justificativa para
reformar o aresto impugnado.
Por fim, não é possível conhecer da alegação de incidência da prescrição
trienal ao caso, uma vez que a referida tese não foi oportunamente trazida pela parte
agravante, no momento da interposição do recurso especial, caracterizando, portanto,
indevida inovação recursal.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior é vedado à parte
insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi aventada
por ocasião da interposição do recurso especial, dada a ocorrência de preclusão.
Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL . AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. EMPREGADO DA
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELEGRÁFOS.
REINTEGRAÇÃO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. OFENSA AO ART. 8°, DO
ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA À LEI 10.559
/2002. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANÁLITICO. MERA CITAÇÃO DAS EMENTAS DOS JULGADOS
PARADIGMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre destacar que a via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se
presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da
República, o que impede o exame da alegada ofensa ao art. 8°, do ADCT,
da Constituição Federal.
2. Quanto à questão de fundo, da leitura atenta das razões recursais,
observa-se que a parte recorrente furtou-se de particularizar o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
3. A tentativa de corrigir a deficiência do recurso especial no agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso
especial, caracteriza manifesta inovação recursal, sendo vedada a sua
análise, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
4. Por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, observa-se que a
parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no art.
1.029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos
acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples
transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48551558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:15
Código de Controle do Documento: 4a256770-757b-434f-a6d5-c658b7c7ea1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.144.680 / RJ
Número Registro: 2024/0177066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00353641120128190001 202325103249 353641120128190001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GLAUCIA MARIA FERNANDES DA SILVA RAMOS - RJ166750
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GLAUCIA MARIA FERNANDES DA SILVA RAMOS - RJ166750
TERMO
Documento eletrônico VDA49502299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: b9c76276-f74f-40e3-943e-4c359072ffe1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: b9c76276-f74f-40e3-943e-4c359072ffe1